Tribunal: TJDFT
Processo: 0773178-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. COISA JULGADA. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO E EX-SÓCIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação proposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal e reconheceu a existência de coisa julgada quanto à nova análise do tema prescrição. O recorrente busca afastar a coisa julgada, reconhecer a prescrição de uma das CDAs e declarar nulidades administrativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se é possível admitir documentos juntados apenas na fase recursal; (ii) definir se há coisa julgada quanto à prescrição de uma das CDAs; (iii) verificar se há nulidade nos processos administrativos que deram origem aos créditos; (iv) estabelecer se os recorrentes são legítimos para responder pelos débitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos em sede recursal somente é admissível quando destinados a comprovar fatos supervenientes ou quando demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior (art. 435 do CPC), hipótese não configurada, impondo-se a desconsideração das peças acostadas tardiamente.
4. A prescrição do crédito tributário, já apreciada e afastada em decisão proferida na exceção de pré-executividade, encontra-se acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada (arts. 507 e 508 do CPC), não sendo possível sua rediscussão em embargos à execução.
5. A inclusão dos sócios na CDA presume legitimidade, incumbindo-lhes provar a ausência de responsabilidade tributária, conforme jurisprudência do c. STJ.
6. A responsabilidade tributária do sócio ou ex-sócio exige a comparação entre a data do fato gerador e a data de sua retirada regularmente averbada na Junta Comercial.
7. Na hipótese, os créditos constituídos em 2017 são posteriores à retirada dos recorrentes da sociedade, o que afasta sua legitimidade passiva quanto às respectivas CDAs.
8. O débito decorrente do parcelamento inadimplido em 2013 foi consolidado quando um dos recorrentes ainda exercia administração da sociedade, motivo pelo qual se mantém sua legitimidade passiva quanto a essa CDA.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão da prescrição já apreciada em exceção de pré-executividade. 2. A nulidade de processo administrativo depende de prova do contribuinte."
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, 435, 507, 508; CTN, arts. 135, 202, 204; Lei 6.830/1980, art. 41.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.839.556/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23/11/2021.